Tribunal: TJES
Processo: 5026543-78.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026543-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MEDTRAN SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS PARA TRANSITO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA JUNTO AO DETRAN/ES. EXIGÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA PREVISTA EM INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 927/2022 DO CONTRAN. ILEGALIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. INOVAÇÃO NORMATIVA INDEVIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026543-78.2023.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: MEDTRAN SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS PARA TRÂNSITO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA JUNTO AO DETRAN/ES. EXIGÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA PREVISTA EM INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 927/2022 DO CONTRAN. ILEGALIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. INOVAÇÃO NORMATIVA INDEVIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o credenciamento da parte autora, clínica médica, com fundamento na exigência de viabilidade econômica prevista nas Instruções de Serviço nº 059/2015 e nº 109/2020, determinando o prosseguimento da análise do processo administrativo 2023-C37QW.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui competência normativa para exigir requisito de viabilidade econômica no credenciamento de clínicas médicas e psicológicas; (ii) estabelecer se a recusa de credenciamento fundada nessa exigência é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de aptidão física e mental de condutores para obtenção ou renovação de CNH é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos dos arts. 22, X, 147 e 148, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da Resolução CONTRAN nº 927/2022, que estabelece os requisitos para tal credenciamento.

4.
O DETRAN/ES, ao impor a exigência de viabilidade econômica para credenciamento por meio de instrução de serviço, ultrapassa o seu poder regulamentar, uma vez que tal condição não está prevista na Resolução CONTRAN nº 927/2022, configurando inovação indevida e usurpação da competência do CONTRAN.

5.
Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que o DETRAN/ES não possui competência para criar requisitos não estabelecidos pelo CONTRAN para o credenciamento de clínicas médicas, sendo ilegítima a recusa de credenciamento baseada na alegação de inviabilidade econômica.

6.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o DETRAN/ES é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. “Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar os critérios e requisitos para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas destinadas à realização de exames exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, não podendo o DETRAN/ES estabelecer condições adicionais.”

2. “A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a ilegalidade de exigências adicionais não previstas em resoluções do CONTRAN, por violação ao princípio da legalidade e à repartição de competências normativas.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, arts. 22, X 147 e 148; CONTRAN, Resolução nº 927/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)